Tribunal: TJES
Processo: 5002709-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002709-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: JULIO CESAR DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 3ª VARA DE FAMÍLIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO DÉBITO. VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. No presente caso o Impetrante não nega a inadimplência do Paciente em relação à sua obrigação alimentar, mas alega a ilegalidade da prisão por motivo processual (suposta ausência de procuração válida nos autos), que seria causa de nulidade. 2. De fato, o implemento da maioridade no curso do processo exige a regularização da representação processual da parte, todavia, esta deve ser intimada pessoalmente para tanto. O Impetrante não trouxe à apreciação judicial a cópia integral do processo referência (Cumprimento de Sentença nº 0016646-89.2019.8.08.0012), de modo a não ser possível verificar se houve – ou não – a intimação do exequente para regularizar sua representação processual. 3. Além disso, é necessário destacar que a irregularidade na representação processual é vício sanável, bastando que a parte junte aos autos a procuração faltante. Assim, a ausência de procuração válida nos autos não conduz automaticamente à ilegalidade da prisão, devendo ser determinada a intimação pessoal do interessado para que este tenha a oportunidade de regularizar sua representação processual. 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

HABEAS CORPUS Nº 5002709-21.2023.8.08.0000

PACIENTE: JÚLIO CÉSAR DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus com requerimento liminar para que seja concedida a ordem de salvo conduto em benefício do Paciente Júlio César de Souza.

O Impetrante relata que o Paciente se encontra atualmente preso em razão de dívida alimentar por ordem do Juízo da 3ª Vara de Família de Cariacica.

Afirma, entretanto, que a referida prisão seria ilegal, pois foi determinada nos autos de “Cumprimento de Sentença” ajuizado por Patrick Mendes Souza, na ocasião menor de idade e representado por sua genitora.

Alega que a procuração juntada nos referidos autos foi concedida pela genitora do alimentando à causídica, todavia, este alcançou a maioridade no curso do processo. Assim, segundo argumenta, a referida procuração não possui mais validade, de forma que deveria ter sido juntada aos autos uma nova procuração, desta feita concedida por Patrick Mendes Souza à patrona.

Pois bem. O art. 5º, LXVIII, da Constituição da República estabelece que “Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Conquanto o habeas corpus objetive a tutela da liberdade de locomoção em sentido amplo, é regido pelo Código de Processo Penal, mesmo nos casos de restrições à liberdade de locomoção do devedor de alimentos, autorizada pelo art. 5º, LXVII, da Constituição da República e disciplinada pelo art. 528 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema o Código de Processo Penal estabelece que:

Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim determina:

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

§ 1º Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517.

§ 2º Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento.

§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.

[...]

§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.

Levando em conta os dispositivos legais que regem a matéria, a prisão do alimentante inadimplente será considerada ilegal e justificará a concessão de habeas corpus quando: (i) o débito alimentar se referir a outras parcelas que não as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as vencidas no curso do processo (art. 648, I, CPP c/c art. 528, § 7º, CPC); (ii) o devedor houver apresentado, tempestivamente, justificativa idônea da impossibilidade absoluta de efetuar o pagamento (art. 648, I, CPP c/c art. 528, §§ 1º, 2º e 3º, CPC); (iii) o devedor permanecer preso por prazo superior a três meses (art. 648, II, CPP c/c art. 528, § 3º, CPC); (iv) a ordem de prisão houver sido proferida por juiz absolutamente incompetente para conhecer da execução de alimentos (art. 648, III); (v) negativa do juiz de suspender o cumprimento da ordem de prisão, embora o devedor tenha comprovado o pagamento integral do débito que a ensejou (art. 648, IV, CPP c/c art. 528, § 6º, CPC); e (vi) o processo no bojo do qual a prisão foi decretada padecer de nulidade insanável e manifesta (art. 648, VI, CPP).

Assim, a concessão de habeas corpus em favor do devedor de alimentos depende da demonstração da ocorrência de, pelo menos, uma situação que caracterize a ilegalidade da coação, sendo que esta deve ser comprovada de plano, porquanto o rito especial dessa ação não admite dilação probatória.

No presente caso o Impetrante não nega a inadimplência do Paciente em relação à sua obrigação alimentar, mas alega a ilegalidade da prisão por motivo processual (suposta ausência de procuração válida nos autos), que seria causa de nulidade.

De fato, o implemento da maioridade no curso do processo exige a regularização da representação processual da parte. Todavia, esta deve ser intimada pessoalmente para tanto. Confira-se:

AÇÃO RESCISÓRIA - PRELIMINARES - INÉPCIA DA INICIAL - NÃO CONHECIMENTO - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - MENOR - MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO - CITAÇÃO PARA REGULARIZAR A PROCURAÇÃO - INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NULIDADE. [...] 3 - A parte que alcança a maioridade no curso do feito deve ser pessoalmente intimada para ratificar os poderes outrora conferidos por sua genitora, regularizando a procuração apresentada nos autos, sob pena de nulidade processual. (TJ-MG - AR: 10000170773212000 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de Publicação: 08/08/2018)

Compulsando os autos verifico que o Impetrante não trouxe à apreciação judicial a cópia integral do processo referência (Cumprimento de Sentença nº 0016646-89.2019.8.08.0012), de modo a não ser possível verificar se houve – ou não – a intimação do exequente para regularizar sua representação processual.

Todavia, para além disso, é necessário destacar que a irregularidade na representação processual é vício sanável, bastando que a parte junte aos autos a procuração faltante. Assim, a ausência de procuração válida nos autos não conduz automaticamente à ilegalidade da prisão, devendo ser determinada a intimação pessoal do interessado para que este tenha a oportunidade de regularizar sua representação processual.

Nestes termos, não vislumbro no bojo do processo no qual a prisão foi decretada causa de nulidade insanável e manifesta capaz de permitir a concessão liminar da ordem ora requerida.

No mesmo sentido opinou o Parquet:

“No caso dos autos, embora o impetrante sustente que a irregularidade da representação processual é causa de nulidade que invalida o decreto prisional, verifico que a irregularidade da representação não conduz, por si só, a ilegalidade do decreto prisional.

Isso porque, além de se tratar de vício sanável, a prisão civil do devedor de alimentos somente pode ser afastada se houver o pagamento integral das três últimas parcelas apuradas anteriormente ao ajuizamento da execução, somadas às vincendas, ou a apresentação de justificativa contundente para o inadimplemento por parte do alimentante, o que sequer restou aventado nos presentes autos.

Portanto, tendo em vista que a irregularidade apontada não é causa de nulidade insanável e que o impetrante não comprovou que o paciente adimpliu o débito alimentar ou apresentou justificativa contundente para o inadimplemento do alimentante, a decisão objurgada não se reveste de qualquer irregularidade ou ilegalidade a dar ensejo à concessão da ordem aqui pleiteada. Pelo contrário, trata-se de consequência lógica e jurídica da análise do processo de execução e, por isso, deverá ser cumprida em sua integralidade.”

Face o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)